Tribunal: TJDFT
Processo: 0014565-66.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLÁUSULA PENAL.
1. A empresa responsável pela execução da obra, que firmou o contrato com o adquirente, tem legitimidade para responder pelos prejuízos causados pelo atraso na sua conclusão
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato.
3. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a dois anos além do prazo de tolerância - causou dano moral ao adquirente, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00.